Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA (PESQUISA SNIPER). SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA DECISÃO SANEADORA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS FILHOS MENORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O PERCENTUAL MAIOR DO QUE O FIXADO EM SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. SEM A MAJORAÇÃO POSTULADA EM RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de oferta de alimentos, fixando pensão em favor de filha menor equivalente a 50% do salário mínimo, cumulada com o custeio de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da pesquisa ao sistema Sniper; (ii) se deve ser determinada a majoração da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades da alimentanda e a renda dos seus genitores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229. CC, arts. 1.566, inc. IV; 1.694; 1.699; 1.703. CPC, arts. 370; 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0769821-30.2023.8.07.0016, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 05.08.2025. TJDFT, APC, 0706860-31.2024.8.07.0012, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 08.10.2025. TJDFT, APC, 0715856-73.2023.8.07.0005, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 16.09.2025.